Tribunal: TJSP
Processo: 2030848-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que não reconheceu os direitos sucessórios da agravante, considerando que a união estável havida entre a agravante e o falecido se deu sob o regime da separação total de bens. Insurgência da ex-companheira do falecido. Agravo anterior interposto contra a mesma decisão, com os mesmos fundamentos. Inadmissibilidade do segundo agravo. Preclusão consumativa. Princípio da

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que não reconheceu os direitos sucessórios da agravante, considerando que a união estável havida entre a agravante e o falecido se deu sob o regime da separação total de bens. Insurgência da ex-companheira do falecido. Agravo anterior interposto contra a mesma decisão, com os mesmos fundamentos. Inadmissibilidade do segundo agravo. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade. Recurso não conhecido